Tribunal: CARF
Processo: 10183.720054/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720054/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.036 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
ROSA CANDELARIA DA SILVA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de ação judicial
devem ser oferecidos à tributação e estão sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. FORMA DE
TRIBUTAÇÃO. JULGAMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.
Nos casos de rendimentos recebidos acumuladamente o imposto de renda deve
ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em
deveriam ter sido pagos, sob pena de violação dos princípios da isonomia e da
capacidade contributiva, consoante assentado pelo STF no julgamento do RE
no 614.406 realizado sob o rito do art. 543-B do CPC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO PROPORCIONAL.
Dos rendimentos recebidos acumuladamente e tributáveis no ajuste anual
poderá ser deduzido o valor proporcional das despesas com honorários
advocatícios, desde que comprovadamente pagas pelo contribuinte e sem
indenização.
IRRF. GLOSA. COMPROVAÇÃO.
É permitida a dedução na declaração de ajuste anual do valor do imposto de
renda retido na fonte ou o pago correspondente aos rendimentos incluídos na
base de cálculo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a compensação do imposto de renda
retido na fonte de R$ 30.275,90 e reduzir para R$ 24.768,59 o valor da omissão de rendimentos
tributáveis.

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720054/2011-17
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.036 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720054/2011-17

Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 56/64) interposto contra decisão da 1a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza (CE) de fls. 39/43, que julgou a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado na notificação de
lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 29/11/2010 (fls. 4/8), decorrente do
procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2009, ano-calendário de
2008 (fls. 27/33).
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo, no montante de
R$ 46.523,02, incluídos multa de ofício (passível de redução) e juros de mora (calculados até
30/11/2010), refere-se às seguintes infrações: (i) omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica decorrentes de ação trabalhista no montante de R$ 31.360,56 e (ii) compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 30.275,90 (fls. 4/8).
Da Impugnação
Cientificada do lançamento em 13/12/2010 (AR de fl. 26), a contribuinte
apresentou impugnação em 5/1/2011 (fls. 2/3), acompanhada dos documentos (fls. 4/21),
alegando em síntese conforme resumo no acórdão recorrido (fl. 40):
Inconformada com a exigência do crédito tributário, a qual tomou ciência em
13/12/2010, fl. 26, a contribuinte apresentou impugnação em 05/01/2011, fls. 02/03,
com as alegações abaixo:
1 - Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente de ação
trabalhista no valor de R$ 31.360,56: A fonte pagadora não forneceu o comprovante
de rendimentos e para não perder o prazo da entrega da declaração, foi informado o
valor recebido. Aduz, ainda que o valor pago a título de honorários advocatícios no
valor de R$ 27.600,00 não foi considerado no cálculo do imposto de renda.
2 - Da compensação indevida de imposto de renda retido na Fonte no valor de R$
30.275,90: o valor corresponde à retenção de imposto de renda sobre rendimentos
recebidos em virtude de ação judicial. A fonte pagadora que efetuou a retenção e o
recolhimento é a responsável pela comprovação.
Foram anexados aos autos os documentos de folhas 04/21.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 10 de novembro de 2014, a 1a Turma
da DRJ em Fortaleza (CE), no acórdão no 08-31.639 julgou a impugnação improcedente
mantendo o crédito tributário formalizado (fls. 39/43), conforme ementa a seguir reproduzida (fl.
39):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.036 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720054/2011-17

OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Prevalece o lançamento de ofício de rendimentos do trabalho recebidos de pessoas
jurídicas, quando não oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa do imposto de renda retido na fonte informado na declaração,
quando não comprovado o recolhimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimada da decisão da DRJ em 11/12/2014, conforme AR de fl. 52,
a contribuinte interpôs recurso voluntário em 26/12/2014 (fls. 56/64), acompanhado de
documentos (fls. 65/80), alegando o que segue:
DA SUPOSTA INFRAÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS
3. Não houve omissão de rendimentos. Uma coisa é omitir, outra é informar a menor, ou
a maior. Omissão, efetivamente, não houve. Portanto, improcede a assertiva contida no
acórdão recorrido.
4. De outra parte, os valores informados foram auferidos por intermédio da ação
trabalhista n° 01806.1999.004.23.00-9, proposta contra o BANCO DO ESTADO DE
MATO GROSSO S.A., que tramitou perante a egrégia 4a Vara do Trabalho de Cuiabá
(MT).
5. Em face da liquidação da citada instituição bancária, o processo foi assumido pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, para cuja extinção foi homologado acordo, onde o
Estado de MT pagou à ora recorrente a importância líquida de R$ 138.000,00 (centro e
trinta e oito mil reais, sendo:

6. Ficou ajustado, ainda, que o Estado de Mato Grosso arcaria com as contribuições
previdenciárias (INSS) e fiscais (IRRF).
Antes desse acordo, a recorrente já havia levantado, em maio/2008, o valor de R$
13.170,87, de maneira que o total líquido recebido somou R$ 151.170,87.
7. Em relação ao imposto de renda retido, conforme planilha elaborada pela Contadoria
da 4a Vara do Trabalho, do total acima, os rendimentos tributáveis importaram: em R$
109.708,48, sendo:

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.036 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720054/2011-17

8. Conforme comprovante em anexo, o Estado de Mato Grosso procedeu ao
recolhimento de R$ 30.378,62 (somatório das duas parcelas de IRRF acima,
atualizadas), por intermédio de "DOCUMENTO DE ARRACADAÇÃO (sic)— DAR
MODELO 1 — AUT", em 28/05/2009.
9. Convém frisar que está fora do campo de governabilidade da recorrente esse
mecanismo de recolhimento, quando o próprio Estado o procede por meio de "DAR". O
fato é que o imposto de renda foi recolhido.
10. Cabe registrar, ainda, que a apuração do IR realizada pela Contadoria da 4a Vara do
Trabalho obedeceu a sistemática do regime de caixa (total dos rendimentos
acumulados), quando o correto é seria pelo regime de competências (mês a mês).
11. Em consequência, o valor alcançado apurado e recolhido foi bem maior do que o
efetivamente devido.
12. Neste sentido, a própria Receita Federal, através da INSTRUÇÃO NORMATIVA
RF'B N° 1.127, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2011 — DOU DE 08/02/2011 — procedeu
algumas adaptações na fórmula de cálculos do imposto de renda, sobre "Rendimentos
Recebidos Acumuladamente (RRA)".
13. Assim, considerando os valores tributáveis acima registrados (R$ 10.470,70 + R$
109.708,47) no total de R$ 120.179,17, a apuração pelo sistema de competências
expressa:

14. Ou seja, adotando o regime de competência, nenhum valor é devido a título de
imposto de renda, pela ora recorrente.
15. Assim, requer que seja admitido e provido o presente recurso para reformar o
acórdão recorrido e cancelar o crédito tributário indevidamente imputado à recorrente.
16. Outrossim, em face do recesso forense, não foi possível à recorrente obter cópia das
planilhas de cálculos no processo n° 01806.1999.004.23.00-9, protestando pela
apresentação tão logo a 4a Vara do Trabalho volte a funcionar, a partir do dia
20/01/2015.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
A Recorrente afirma ter recebido no ano-calendário de 2008 rendimentos
provenientes de demanda judicial em ação trabalhista n° 01806.1999.004.23.00-9, proposta
contra o BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A., que tramitou perante a 4a Vara do
Trabalho de Cuiabá (MT). Do valor recebido através de decisão judicial, a Recorrente
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.036 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720054/2011-17

disponibilizou o pagamento dos honorários de seu advogado que totalizaram R$ 27.600,00 (vinte
e sete mil e seiscentos reais) e ainda teve retido na fonte a importância de R$ 30.275,90 (trinta
mil, duzentos e setenta e cinco reais, noventa centavos).
A tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente sofreu alterações. O
artigo 12 da Lei no 7.713, de 19881, vigente à época do lançamento estabelecia que:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Entretanto,
o
artigo
12-A
da
Lei
no
7.713,
de
1988,
acrescido
pela Medida Provisória (MP) no 497 de 27 de julho de 2010, posteriormente convertida na Lei no
12.350 de 20 de dezembro de 20102, alterou a sistemática de tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente, a partir de 28 de julho de 2010, correspondentes a anos
calendários anteriores ao do recebimento:
"Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês.
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
§ 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis:
I – importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por
escritura pública; e
II – contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
§ 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o.
§ 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o, poderá
integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte.
§ 6o Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será considerado
antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual.
§ 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia
anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da Medida Provisória no 497,

1 Revogado pela Lei no 13.149, de 21 de julho de 2015.
2 Posteriormente este artigo sofreu nova alteração, com redação dada pela Lei no 13.149, de 21 de julho de 2015.
Também esta Lei, em seu art. 7o revogou o art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.036 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720054/2011-17

de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste artigo, devendo ser
informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010.
§ 8o (VETADO)
§ 9o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo.
Em
sessão
do
Supremo Tribunal
Federal
(STF)
realizada
no
dia
23/10/2014, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão
geral reconhecida, tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário
da Corte concluiu pela invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988, no que tange à
sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva,
previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser
adimplidos. A seguir a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de (sic) ser considerada, para
efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
O Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado em 9/12/2014. Nos
termos do disposto no § 2o do artigo 62 do Anexo II do RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
No caso concreto, além da alegação verifica-se que aos autos não foram juntados
as planilhas das verbas contendo os cálculos da liquidação da sentença e que serviram de base
para a composição dos valores acordados, restando por conseguinte prejudicada a análise do
pedido acerca da utilização das tabelas e alíquotas referentes aos períodos de cada parcela que
compõe o montante recebido.
Deste modo, com base na documentação acostada aos autos, foram apurados os
seguintes valores:
(i)
Composição dos rendimentos levantados na ação trabalhista
A tabela a seguir apresenta a composição dos rendimentos levantados na ação
trabalhista – rendimentos tributáveis e isentos e não-tributáveis – à partir dos documentos de fls.
14 e 18:

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.036 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720054/2011-17

Rendimentos Tributáveis Líquidos
R$140.675,39
- 1o Levantamento
R$13.170,87
- 2o Levantamento
R$127.504,52
IRRF
R$30.275,90
- 1o Levantamento
R$1.752,53
- 2o Levantamento
R$28.523,37
Total Rendimentos Tributáveis
R$170.951,29
94,22%
Total Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis
R$10.495,48
5,78%
Total Rendimentos Levantados na Ação
R$181.446,77
100,00%

(ii)
Honorários advocatícios
Inicialmente, oportuno deixar consignado a legitimidade de proporcionalizar o
valor dos honorário advocatícios comprovadamente pagos entre verbas de natureza tributáveis no
ajuste anual, sujeitos à tributação exclusiva e isentas e não-tributáveis. Para tanto, transcrevemos
a ementa e parte do voto do Relator Ministro Humberto Martins do Superior Tribunal de Justiça
no RECURSO ESPECIAL No 1.141.058 - PR (2009/0095923-0) 3:
RECURSO ESPECIAL No 1.141.058 - PR (2009/0095923-0) RELATOR : MINISTRO
HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE : CARLOS ALBERTO BIAGGIO ADVOGADO : LIZETH SANDRA
F DETROS E OUTRO(S)
RECORRIDO : FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO : PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SÚMULA
7/STJ. IMPOSTO DE RENDA. DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ART. 12 DA LEI N. 7.713/88. PROPORCIONAL A VERBAS TRIBUTÁVEIS.
1. A análise da sucumbência mínima para fins de fixação dos honorários advocatícios
requer a reapreciação dos critérios fáticos, o que esbarra no óbice da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do art. 12 da Lei n. 7.713/1988, os honorários advocatícios pagos pelo
contribuinte, sem indenização, devem ser rateados entre rendimentos tributáveis e os
isentos ou não tributáveis recebidos em ação judicial, podendo a parcela correspondente
aos tributáveis ser deduzida para fins de determinação da base de cálculo sujeita à
incidência do imposto.
3. A sistemática de dedução na declaração de rendimentos aduz que houve desembolso
realizado pelo contribuinte, ocorrendo o creditamento de valores em favor da Fazenda
Pública. Contudo, quando as parcelas são recebidas pelo contribuinte com isenção,
sobre estas não ocorrem retenção de valores na fonte, o que afasta, de pronto, qualquer
valor a ser deduzido.
Recurso especial conhecido em parte, e improvido.
VOTO
(...)
DA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 12 DA LEI N. 7.713/88
O recorrente alega em recurso especial a possibilidade de dedução integral dos
honorários advocatícios pagos na reclamatória trabalhista, ainda que integrem estes

3 https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/ Documento: 1007776 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe:
13/10/2010 - Superior Tribunal de Justiça.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.036 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720054/2011-17

honorários valores os quais não refletem a incidência de imposto de renda.
Entendo, contudo, que nenhuma censura merece o acórdão recorrido. A dedução do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, foi disciplinada pelo art. 12 da Lei n. 7.713/1988 e encontra-
se regulamentada no Art. 56, parágrafo único do Regulamento do Imposto de Renda de
1999.
Lei n. 7.713/88:
"Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no
mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização."
Regulamento do Imposto de Renda:
"Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização."
Se as parcelas individualmente requeridas na via judicial formadoras dos rendimentos
são integralmente tributáveis, não há dúvida de que as despesas com a ação, inclusive os
honorários advocatícios, devem ser totalmente deduzidos da base de cálculo do imposto
de renda.
A divergência surge quando os rendimentos recebidos são compostos de parcelas
tributáveis e não tributáveis.
Os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem indenização, devem ser
rateados entre os rendimentos tributáveis e os isentos, ou não tributáveis, recebidos em
ação judicial, podendo a parcela correspondente aos tributáveis ser deduzida para fins
de determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto.
Isso porque, a sistemática de dedução na declaração de rendimentos aduz que houve
desembolso realizado pelo contribuinte, ocorrendo o creditamento de valores em favor
da Fazenda Pública. Contudo, quando as parcelas são recebidas pelo contribuinte com
isenção, sobre estas não ocorrem, em momento algum, retenção de valores na fonte, o
que afasta, de pronto, qualquer valor a ser deduzido.
Nesse sentido, foi o entendimento esposado no teor da sentença de primeiro grau, (...)
(e-STJ fls. 104/113)
(...)
Portanto, entendo como legítima a metodologia engendrada pela autoridade fiscal ao
permitir a dedução dos valores pagos a título de honorários advocatícios à
proporcionalidade das verbas tidas como tributáveis, e confirmada pelas instâncias
ordinárias nas louváveis e irrepreensíveis decisões proferidas.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial, mas lhe nego provimento".
No caso em apreço, a proporcionalização dos honorários advocatícios entre os
rendimentos tributáveis e isentos e não-tributáveis encontra-se demonstrada na tabela abaixo:

Honorários Advocatícios
R$27.600,00
100,00%
Rendimentos Tributáveis
R$26.003,52
94,22%
Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis
R$1.596,48
5,78%

(iii)
Rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual
Por conseguinte, na tabela a seguir estão demonstrados os valores tributáveis
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.036 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720054/2011-17

sujeitos ao ajuste anual e o valor da omissão de rendimentos tributáveis em relação aos
rendimentos recebidos na ação judicial:

Rendimentos Tributáveis Levantados
R$170.951,29
( - ) Honorários Advocatícios
R$26.003,52
Rendimentos Tributáveis sujeitos ao Ajuste Anual
R$144.947,77
Rendimentos Tributáveis Declarados
R$120.179,18
Omissão de Rendimentos Tributáveis
R$24.768,59

(iv)
Demonstrativo de apuração do imposto devido
Tendo em vista a constatação de que houve a omissão de rendimentos tributáveis
no valor de R$ 24.768,59, ao final apurou-se o saldo de imposto a restituir à contribuinte no
valor de R$ 354,78, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Descrição
Valores
NL
RV
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
R$120.179,18 R$120.179,18
2) Omissão de Rendimentos Apurada
R$31.360,56
R$24.768,59
3) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
R$151.539,74 R$144.947,77
4) Desconto Simplificado (linha5 X 0,2,1imitado a R$12.194,86)
R$12.194,86
R$12.194,86
5) Base de Calculo Apurada (3-4)
R$139.344,88 R$132.752,91
6) Imposto Apurado após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
R$31.733,91
R$29.921,12
7) Total de Imposto Pago Declarado
R$30.275,90
R$30.275,90
8) Glosa de Imposto Pago
R$30.275,90
R$0,00
9) IRRF sobre infração ou Carne Leão Pago
R$0,00
R$0,00
10) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6-7+8-9)
R$31.733,91
R$0,00
11) Imposto a Restituir Declarado / Apurado
R$7.166,15
R$354,78
12) Imposto já Restituído
R$0,00
R$0,00
13) Imposto Suplementar
R$31.733,91
R$0,00

Conclusão

Diante do exposto, vota-se em dar provimento parcial ao recurso voluntário para
restabelecer a compensação do imposto de renda retido na fonte de R$ 30.275,90 e reduzir para
R$ 24.768,59 o valor da omissão de rendimentos tributáveis.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital